Tribunal: STF
Processo: ARE 1520202
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). DA LIDE. SEGUNDO AS ALEGAÇÕES DA INICIAL, A REQUERENTE É APOSENTADA E FOI DIAGNOSTICADA EM 2021 COM ALIENAÇÃO MENTAL, AFIRMANDO FAZER JUS À ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E À IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA, MAS QUE O PEDIDO TERIA SIDO INDEFERIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REQUER A DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE LHE FORAM DESCONTADOS. (2). ANTÍTESE. OS REQUERIDOS APRESENTARAM RESPOSTA, NA QUAL TRAZEM PRELIMINAR E AFIRMAM QUE A REQUERENTE FOI SUBMETIDA À PERÍCIA MÉDICA QUE NÃO CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE DOENÇA GRAVE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA O FIM PRETENDIDO. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, decido: 1 - ACOLHER, EM PARTE, a preliminar, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Requerido IPAJM-ES para o pedido de restituição do numerário relativo ao imposto de renda que foi retido na fonte e do Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO quanto ao pedido de imunidade das contribuições previdenciárias e restituição dos valores descontados a este título, para julgar extinto o feito, na forma do art. 485, inciso VI (ilegitimidade passiva), do Código de Processo Civil; e 2 - JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a pretensão para declarar o direito da Requerente à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de pensão por morte a partir do laudo médico (05/11/2021), bem como condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento à Requerente Maria Olita Dos Santos dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e atualização monetária a partir do efetivo desconto, na forma da Súmula 162 do STJ; 3 - JULGAR PROCEDENTE EM PARTE ainda a pretensão para condenar o requerido IPAJM-ES a que se abstenha de promover descontos de imposto de renda retido na fonte da Requerente Maria Olita Dos Santos, bem como a aplicar o disposto no artigo 40, II, § 3º da LCE 282/04 quanto às contribuições previdenciárias e a restituir os valores descontados, acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ e atualização monetária a partir do efetivo desconto, na forma da Súmula 162 do STJ. Confirmo a tutela de urgência outrora deferida e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO , o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil”. (4). RECURSO DA AUTARQUIA ESTADUAL REQUERIDA. EM SÍNTESE, PUGNA INICIALMENTE PELO RECEBIMENTO DO RECURSO MANEJADO EM SEU DUPLO EFEITO. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA CONDUTA DO JUÍZO DE NÃO ABRIR PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES QUANTO À PRODUÇÃO PROBATÓRIA, INCORRENDO, ASSIM, EM GRAVE PREJUÍZO À AUTARQUIA. NO MAIS, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO PRIMEVO. (5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA. REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E MANTIDA IN TOTUM A R. SENTENÇA A QUO. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1). AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ. EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95. (6.2). QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VALE DESTACAR QUE O MAGISTRADO É DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS E A QUEM COMPETE DETERMINAR O QUE É SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DO FEITO, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. ASSIM, ENTENDO NÃO HAVER RAZÃO AO RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE AS PROVAS REFERENTES À DEMANDA SÃO DOCUMENTAIS, QUE DEVERIAM TER SIDO COLACIONADAS AOS AUTOS JUNTAMENTE COM A CONTESTAÇÃO, NÃO HAVENDO QUALQUER PREJUÍZO À PARTE RÉ. REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. (7). DO MÉRITO. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A RECORRIDA FAZ JUS AO PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. POIS BEM, SEM MAIORES DELONGAS, A PRETENSÃO DA AUTARQUIA RECORRENTE NÃO MERECE GUARIDA, POIS, AO REVÉS DO QUE ESTÁ ADUZ, A RECORRIDA LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE É PORTADORA DE ALIENAÇÃO MENTAL (CID 10 – F.21) - CONFORME ID.: 3862043 - Pág. 9/10. DEPREENDE-SE DOS LAUDOS MÉDICOS, DIAGNÓSTICOS E RECEITUÁRIOS (ID. 3862046 - Pág. 1/9), QUE O JUÍZO A QUO USOU COMO FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, QUE A AGRAVADA FAZ TRATAMENTO PARA A PATOLOGIA EM COMENTO. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA, POIS O JUÍZO PRIMEVO OBSERVOU ATENTAMENTE O QUE PREGA O TEXTO DA CR/88 - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA -, JÁ QUE A AGRAVADA SE ENCONTRA COM UMA ENFERMIDADE QUE LHE DÁ O DIREITO À ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS1 , AO PASSO QUE A SITUAÇÃO SE ENQUADRA AO INCISO XIV, DO ART. 6º, DA LEI Nº. 7.713/882 . PAGAMENTO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO MENTAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONCEDIDA A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A PARTIR DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. (8). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$1.000,00 (MIL REAIS) A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NA FORMA DO ART. 85, §8º DO CPC/15.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente